Tribunal: STF
Processo: HC 258900
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.209.671/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, §1º, I, do Código Penal), porque, 



    Em 16/11/2021, às 06:40, na Ponte Internacional da Amizade-PIA, na pista de entrada para o Brasil, em Foz do Iguaçu/PR, o denunciado, de forma livre e consciente da ilicitude de sua conduta, importou e transportou mercadorias proibidas pela lei brasileira (38 cigarros eletrônicos, líquido, partes e peças de cigarros eletrônicos). 



    [...]



    Durante a abordagem, verificou-se que o viajante transportava mercadorias de procedência estrangeira que não poderiam ser enquadradas como bagagem, pois tratava-se de um dispositivo eletrônico para fumar (Cigarro Eletrônico, Liquido p/Cigarro Eletrônico, Partes e peças p/ Cigarro Eletrônico), de IMPORTAÇÃO PROIBIDA pela ANVISA, conforme estabelecido na Resolução — RDC n° 46 de 28/08/2009, art. 10, amparada pela Lei n° 9.782/99, arts. 6° e 8°, § 1° inciso X. 



    Assim, constatada a irregularidade, lavrou-se o respectivo auto de infração nos termos legais descritos. As mercadorias foram avaliadas em R$ 1.823,82.



    O Juízo de primeira instância rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal. 



    Em sede de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou “o recebimento da denúncia e consequente prosseguimento do feito”. O acórdão ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. CONTRABANDO. ART. 334-A DO CP. CIGARROS ELETRÔNICOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 



    Tratando-se de cigarros eletrônicos, revela-se inviável a incidência do princípio da insignificância, dada a natureza da mercadoria e da proibição que sobre ela recai.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



     



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS ELETRÔNICOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.971.993/SP e do REsp n. 1.977.652/SP, Tema n. 1.143, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação. 



    2. Ocorre que tal entendimento não se aplica ao contrabando de cigarros eletrônicos, uma vez que o referido tipo penal busca tutelar, também, a saúde pública, tendo em vista o fato de que são limitados os dados acerca da segurança do seu uso, cuja importação, diferentemente do cigarro comum, é proibida. Precedente: AgRg no REsp n. 2.184.785 /PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “uma vez que é reduzida a quantidade de cigarros eletrônicos apreendida com o acusado, não desencadeando sequer persecução fiscal, tal situação deve atrair a aplicação do princípio da insignificância, afastando-se, dessarte, a tipicidade da conduta do acusado”.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, “rejeitando-se a exordial acusatória, por evidente aplicação do princípio da insignificância penal”.



    É o relatório. Decido.



    Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016), o que não ocorre na presente hipótese.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser inviável a rejeição da denúncia com base no reconhecimento da insignificância da conduta, a saber: 



    O Tribunal de origem, ao decidir pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso, consignou:



    [...] cabe lembrar que a importação de cigarros comuns é permitida, desde que observados os requisitos legais. Por outro lado, a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa nº 46, de 28 de agosto de 2009, revogada pela RDC nº 855, de 23 de abril de 2024, que manteve a proibição da fabricação, da importação, da comercialização, da distribuição, do armazenamento, do transporte e da propaganda de dispositivos eletrônicos. Ou seja, ao passo que a importação de cigarros comuns é sujeita à proibição relativa, a internalização dos chamados cigarros eletrônicos é sujeita à proibição absoluta, o que confirma a inaplicabilidade do precedente em questão ao caso concreto. 



    [...] 



    Não há falar, portanto, em incidência do princípio da insignificância, dada a natureza da mercadoria e da proibição que sobre ela recai.



    A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.971.993 /SP e do REsp n. 1.977.652/SP, Tema n. 1.143, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação. 



    Ocorre que tal entendimento não se aplica ao contrabando de cigarros eletrônicos, uma vez que o referido tipo penal busca tutelar, também, a saúde pública, tendo em vista o fato de que são limitados os dados acerca da segurança do seu uso, cuja importação, diferentemente do cigarro comum, é proibida



    Realmente, não há como afastar, neste exame, a reprovabilidade da conduta do paciente, acusado de “importar mercadorias proibidas pela lei brasileira (38 cigarros eletrônicos, líquido, partes e peças de cigarros eletrônicos)”. 



    Por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial sob o prisma do impetrante, a aplicação do princípio da insignificância não pode ignorar os demais elementos do tipo penal não patrimoniais considerados igualmente pelo legislador como bens jurídicos a serem tutelados. Afinal, o delito de contrabando “é figura típica cuja objetividade jurídico-penal abrange não só a proteção econômico-estatal, mas em igual medida interesses de outra ordem, tais como a saúde, a segurança pública e a moralidade pública (na repressão à importação de mercadorias proibidas) (cf. Heleno C. Fragoso. Lições de Direito Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: José Bushatsky, 1962, v. 2, p. 978)” (HC 114315, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016). Nesse sentido:



    [...] 4. Impossibilidade de incidência, no contrabando de cigarros, do princípio da insignificância. Não é o valor material que se considera na espécie, mas os valores ético-jurídicos que o sistema normativo-penal resguarda.



    5. Ordem denegada.



    (HC 118359, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/11/2013)



    […] 1. Embora a expressividade financeira do tributo omitido ou sonegado pelo paciente possa enquadrar-se nos parâmetros definidos pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, não é possível acatar a tese de irrelevância material da conduta por ele praticada, tendo em vista a maior lesividade da conduta típica à saúde pública. 



    2. A jurisprudência da Corte já reconheceu a impossibilidade de incidência, no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes.



    3. Ordem denegada.



    (HC 118513, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/11/2013)



    A propósito, vejam-se também: HC 131205, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/09/2016; HC 117915, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; HC 120550, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/02/2014; e HC 184586 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/12/2020.



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente